Tribunal: TJDFT
Processo: 0728322-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728322-24.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ARISTOTELES AMADOR DE SOUSA EMBARGADO: ELIAS COUTO E ALMEIDA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de petição requerendo a homologação do acordo entabulado entre as partes (Elias Couto e Almeida Filho e Paulo Aristóteles Amador de Sousa) - ID no 15641974. Tendo em vista a regularidade da petição supracitada, que noticia a transação firmada entre as partes, bem como o depósito do valor acordado, HOMOLOGO O ACORDO apresentado para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto este recurso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’ do Código de Processo Civil - CPC. Declaro, ainda, a EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA no 0710652-65.2020.8.07.0001, em razão da satisfação integral da obrigação lá executada, que é objeto do acordo ora analisado (ID no 15717370/ 15717380/15717381). Custas e honorários, nos moldes do acordo. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao Juízo a quo para que proceda às diligências e expedições porventura necessárias. Comunique-se o Juízo do cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2020 15:50:42. ROBSON BARBOSA Desembargador